Tribunal: TJES
Processo: 5003121-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003121-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO
AGRAVADO: IMPERIO CAFE S/A
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003121-20.2021.8.08.0000

AGVTE:

FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO

AGVDO:
IMPERIO CAFE S/A

RELATOR
: DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, eis que irresignado com a decisão proferida pelo julgador singular que além de impedir o levantamento da quantia que fora penhorada, ainda possibilitou a liberação da constrição, possibilitando a recorrida a retomada da verba.

Em suas razões, o recorrente sustenta que fora o único numerário alcançado após diversas diligências. Ventila ser credor de vultosa quantia e esta que fora bloqueada já seria o início do pagamento e que não seria relevante a ponto de prejudicar o plano de recuperação da recorrida. Por fim, pugna para que seja ao menos mantido o bloqueio da referida verba.

Inicialmente, o agravo de instrumento fora recebido parcialmente no efeito suspensivo, apenas indeferindo a possibilidade de levantamento da verba.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitoria/ES, 18 de outubro de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003121-20.2021.8.08.0000

AGVTE:

FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO

AGVDO:
IMPERIO CAFE S/A

RELATOR
: DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que indeferiu o levantamento de verba bloqueada na conta da recorrida, atualmente em recuperação judicial.

Em síntese, o recorrente ventila que o valor bloqueado é ínfimo em relação a dívida e o seu levantamento não tem o condão de prejudicar o plano de recuperação da empresa agravada.

Inicialmente, entendi por bem manter o bloqueio levado a efeito, suspendendo apenas a liberação dos valores até ulterior deliberação deste Colegiado.

Agora, analisando os autos mais uma vez, entendo que a hipótese seja de negar provimento ao recurso.

E assim digo, porque considerando a situação que a empresa recorrida está neste momento, qual seja em recuperação judicial, faz-se mister que a ela seja conferida tratamento diferenciado, com vistas ao efetivo cumprimento do plano empresarial, sob pena de esvaziar o objetivo da Lei nº 11.101/05.

No caso em tela, inobstante o valor bloqueado seja ínfimo em relação ao montante da dívida havida entre as partes, não se pode negar que o referido numerário, cerca de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), é capaz de ocasionar um deficit no plano de recuperação da empresa, mormente se considerarmos a quantidade de contratos em que a recorrida está envolvida.

Outrossim, em outras oportunidades que me manifestei sobre a situação da recorrida pude verificar que pendia discussão acerca da real natureza dos contratos de adiantamento de câmbio firmados com diversas instituições financeiras, uma vez que passíveis de mutação destes termos para uma espécia de mútuo, situação que retiraria a excepcionalidade do crédito buscado e o submeteria ao rito comum da recuperação judicial.

Assim, diante desse possível dano ao plano recuperacional, entendo que neste momento todos os esforços devem ser garantidos para que a empresa possa alcançar a sua saúde financeira e manter-se ativa, em adstringência ao princípio da preservação da empresa.

A propósito, vejamos:

“
[...]1) Em consonância com o disposto no art. 47, da Lei n.º 11.101/2005, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.[...
]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002939, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/06/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA
EMPRESA
. HOMOLOGAÇÃO DO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
. CONCESSÃO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. “CRAM DOWN”. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA
EMPRESA
. 1. Decisão que tem por finalidade assegurar a possibilidade de superação da situação de crise econômico-financeira da agravada, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da
empresa
, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
[...]
(Agravo de Instrumento, Nº 70081017238, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-06-2019)

Diante de todo o exposto, tenho por bem conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão proferida na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO – DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DAS AVENÇAS – RISCO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

I – Segundo dispõe a legislação de regência, a
recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

II – Nos termos da jurisprudência pátria, deve o julgador avaliar com parcimônia os pedidos de levantamento de quantias em ações que envolvam empresas em recuperação judicial, tendo em vista o risco de prejuízo ao plano recuperacional.

III – Havendo dúvidas acerca da natureza dos contratos discutidos em ação executiva em relação à submissão deles ao plano de recuperação judicial, inviável o acolhimento de pedido de levantamento de quantia.

IV – Recurso improvido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.